Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707311-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0052466-21.2008.8.07.0001, movido por EGA – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, rejeitou a impugnação, manteve a constrição sobre os imóveis objetos de penhora e consignou a inexistência de nulidade no feito (ID 113884023, origem). Nas razões (ID 33372504), narra que o processo de referência (cumprimento de sentença) objetiva o recebimento de R$ 6.988.415,92. Alega, preliminarmente, a ausência de citação dos fiadores na Ação Revisional de Aluguel, o que acarreta nulidade absoluta do processo. No mérito, aduz que o imóvel de matrícula no 15.154 é destinado à moradia da Sra. Denise Wairos, viúva de Jorge Luiz Santos Ferreira, devendo incidir a impenhorabilidade da Lei n. 8.009/90. Assevera existir vasta comprovação nos autos nesse sentido. Ademais, o fato de o espólio possuir outros imóveis não é motivo suficiente para desqualificar a impenhorabilidade do bem no qual reside a unidade familiar. Ressalta que, em relação ao imóvel de matrícula no 23.966 há hipoteca firmada em garantia ao Banco do Brasil, isto é, o bem não poderá satisfazer o crédito pretendido. Alega excesso de penhora, avaliação errônea dos bens e, ainda, a inobservância da ordem de preferência determinada no artigo 831 do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 33372502). É o relatório. Decido. Consoante relatado, o agravante busca a reforma de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, manteve a constrição sobre os imóveis objetos de penhora e consignou a inexistência de nulidade no feito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ressarcimento. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o título executivo judicial foi constituído apenas em desfavor do locatário (Jorge Luiz dos Santos Ferreira), razão pela qual o cumprimento de sentença foi apresentado exclusivamente em face do respectivo Espólio. Tal circunstância, inclusive, foi consignada pelo Juízo a quo (ID 70107438), ao esclarecer que “não houve qualquer ato de constrição de patrimônio em relação às referidas pessoas” (Enio José Batista e Clelia Carvalho Mendes – fiadores). Quanto ao mérito da insurgência, apesar das alegações de impenhorabilidade do bem de família e de excesso de penhora, não se extrai dos autos o risco de imediata alienação dos bens constritos; o processo se encontra em fase de avaliação, tendo sido colacionados, recentemente, os laudos periciais. Assim, tendo em vista que as partes serão intimadas para manifestar concordância com os valores apresentados pelo perito antes de qualquer ato expropriatório, fica afastada a urgência do pleito, devendo a questão ser melhor avaliada quando do julgamento do mérito recursal, após instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar, sem prejuízo de melhor análise, caso alteradas as circunstâncias fáticas. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator